Tribunal: TJSP
Processo: 1017303-55.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Entidade beneficente sem fins lucrativos. Prestação de serviços médicos. Importação de equipamentos destinados à consecução de suas finalidades. Imunidade tributária. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, e do art. 14 do Código Tributário Nacional. Precedentes.
Sentença

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Entidade beneficente sem fins lucrativos. Prestação de serviços médicos. Importação de equipamentos destinados à consecução de suas finalidades. Imunidade tributária. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, e do art. 14 do Código Tributário Nacional. Precedentes.
Sentença concessiva mantida.
Remessa necessária não provida.